Tribunal: TJES
Processo: 5024112-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024112-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024112-33.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
NILSA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS:
“ Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id. 18815218 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DETERMINAR que o requerido efetue de forma definitiva o cancelamento do contrato de nº 631909711, bem como cesse os descontos; II – CONDENAR o requerido a restituir à autora os valores descontados em seu benefício, de forma dobrada, totalizando R$ 2.004,80 (dois e quatro reais e oitenta centavos), com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. IV - DETERMINAR que a autora efetue a restituição ao requerido do valor de R$ 735,72 (setecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data. AUTORIZO a compensação dos valores”.
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PARA TANTO, AFIRMA TER HAVIDO REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA ADERIU AO NEGÓCIO POR MEIO DE ASSINATURA DIGITAL E POR SELFIE, TENDO PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS E DAS CONDIÇÕES PACTUADAS. DESTACA AINDA QUE A PARTE AUTORA RECONHECEU O CRÉDITO EM SUA CONTA, NO VALOR DE R$ 735,12. POR FIM, ADUZ QUE A SITUAÇÃO NÃO ENSEJA O RESSARCIMENTO EM DOBRO, TAMPOUCO É CASO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, SE FOR OUTRO O ENTENDIMENTO, DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). NA LINHA DO ATO GUERREADO, EMBORA TENHA HAVIDO A ANEXAÇÃO DO SUPOSTO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO PELAS PARTES, PERCEBE-SE QUE A ILEGIBILIDADE OU A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSAR AS INFORMAÇÕES QUE VALIDAM A VENTILADA ASSINATURA DIGITAL.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)